Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-24.2025.8.11.0092
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000066-24.2025.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APELAÇÃO CÍVEL.
REABERTURA DE ESCOLA ESTADUAL
. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I.Caso em exame:

1.
A
pelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para impor ao
Estad
o a reativação de
uma

Escola Estadual
.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode impor a reativação
de unidades
escolares
.

III.

Razões de decidir:

3. A reativação de
unidades escolares
é matéria de competência do Poder Executivo, não havendo situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário
, porquanto
se insere no âmbito discricionário d
a Administração Pública
, cabendo a est
a
avaliar a necessidade e a oportunidade de tais medidas.

IV.

Dispositivo e tese:

4
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A reativação de
unidades escolares

é
atribuiç
ão
do Poder Executivo, e a intervenção judicial é limitada a casos de flagrante violação de direitos fundamentais constitucionais.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:

n/a
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1427101
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 4.9.2023; TJMT, N.U 0000525-07.2011.8.11.0101, Rel. Des. José Luiz Leite
L
indote
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1000066-24.2025.8.11.0092 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor ao réu, ora apelante, as seguintes obrigações: “
s
uspender, no prazo de 72 horas, o ato administrativo com a decisão que desativou a Escola Estadual Dennis
Manerich
de Oliveira, no Município de Alto Taquari-MT, a fim de ser realizado amplo debate com a comunidade, com participação efetiva do Conselho Municipal de Educação e outras entidades interessadas, acerca das alternativas de manutenção da escola ou de alocação dos alunos em outro estabelecimento de ensino
”
;
e

“
que o Estado de Mato Grosso ofereça turmas de Ensino Fundamental II na referida escola a partir do início do ano letivo de 2026
”
.

E ainda fixou multa
diária
no valor de R$ 5.000,00 (cin
co
mil reais) em caso de descumprimento das obrigações de faze
r
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o ato de desativação da Escola Estadual Dennis
Manerich
de Oliveira decorreu de decisão administrativa legítima, baseada em estudos técnicos de microplanejamento da rede escolar.

Sustenta que não houve prejuízo à comunidade escolar, uma vez que a escola receptora possui capacidade física suficiente para receber os alunos remanejados, cuja distância da escola desativada não ultrapassa 2.000 metros.

Aduz que a Escola Estadual Dennis
Manerich
de Oliveira apresentava problemas estruturais, tais como ausência de quadra poliesportiva e alagamentos.

Ressalta que os alunos foram regularmente matriculados na unidade receptora antes do início do ano letivo de 2025, e que o prédio da escola desativada foi devolvido à Prefeitura, com redistribuição de todo o mobiliário e equipamentos.

Defende que a ordem judicial de reativação da unidade é inexequível materialmente, representa intervenção indevida no exercício da administração pública e acarreta ônus desproporcional à Fazenda Pública, além de implicar violação ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, sustenta que a multa diária fixada é incabível e excessiva, pois não se configurou descumprimento de ordem judicial, tampouco resistência deliberada do ente público, pugnando, assim, pela sua exclusão.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justi
ça apresentou parecer pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1000066-24.2025.8.11.0092 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor ao réu, ora apelante, as seguintes obrigações: “s
uspender, no prazo de 72 horas, o ato administrativo com a decisão que desativou a Escola Estadual Dennis
Manerich
de Oliveira, no Município de Alto Taquari-MT, a fim de ser realizado amplo debate com a comunidade, com participação efetiva do Conselho Municipal de Educação e outras entidades interessadas, acerca das alternativas de manutenção da escola ou de alocação dos alunos em outro estabelecimento de ensino
”
;
e

“
que o Estado de Mato Grosso ofereça turmas de Ensino Fundamental II na referida escola a partir do início do ano letivo de 2026
”
.

A motivação do ajuizamento da demanda, consoante à inicial, foi a ausência de planejamento, diálogo e justificativas adequadas para a tomada da decisão administrativa de fechamento da unidade escolar
Dennis
Manerich
de Oliveira
, o que impactou negativamente a comunidade escolar local.

Segundo o órgão ministerial, a comunicação do fechamento foi abrupta às famílias e aos funcionários no dia 13 de novembro de 2024, com sua efetivação a partir de 31 de dezembro do mesmo ano.

Pois bem.

É sabido que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura, entre outros, se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas.

No entanto, não compete ao Poder Judiciário determinar a
reabertura ou criação de uma unidade escolar
,
tendo em vista
que cabe ao Poder Executivo fazê-lo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, ante a ausência de situação excepcional que
justificasse
a intervenção judicial.

Esse é o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“
O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas.
Hipótese em que, uma vez não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário
.”

(STF, RE 1427101
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 4.9.2023, DJE 2.10.2023).
[sem destaque no original]

Em igual sentido, decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Em regra, o Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na formulação de políticas públicas, atribuição exclusiva do Poder Executivo, evitando ingerência indevida na definição de prioridades de gastos públicos.
Apenas em situações excepcionais
,
quando o Estado se omite em cumprir obrigações constitucionais para implementar direitos fundamentais, é legítima a intervenção judicial
, sem violar a separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). Isso inclui a manutenção do quadro de servidores, que também deve respeitar os limites da discricionariedade administrativa e as dotações orçamentárias
.”

(TJ-MT, N.U 0000525-07.2011.8.11.0101, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024, sem publicação no DJE).
[sem destaque no original]

No caso concreto,
conforme
restou demonstrado nos autos, a desativação da Escola Estadual Dennis
Manerich
de Oliveira decorreu de microplanejamento educacional, realizado pela Secretaria de Estado de Educação, com base em critérios técnicos e administrativos.

A par disso, a Escola Dennis apresentava, segundo informações administrativas, condições estruturais precárias, o que motivou a centralização da oferta educacional em unidade com melhor infraestrutura e potencial de expansão.

Os documentos acostados revelam que a escola receptora, EE Carlos
Irigaray
Filho, possui estrutura física capaz de absorver os alunos da unidade desativada, além de estar situada a menos de dois mil metros da escola anterior.

A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pautou-se por razões de conveniência e oportunidade administrativa, que não podem ser substituídas pelo juízo subjetivo do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, a alegação de ausência de estudo técnico ou de diálogo com a comunidade não encontra amparo suficiente nos autos para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sobretudo diante da complexidade do processo de organização da rede de ensino estadual e da inexistência de prova cabal de prejuízo educacional concreto aos alunos.

Em conclusão, a ausência de situação excepcional, como ocorre na violação a direito fundamental previsto na norma constitucional, afasta a possibilidade de intervenção judicial nas políticas públicas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios por força do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025